Tribunal: STF
Processo: HC 237746
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDILSON RODRIGUES QUEIROZ contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região (5041496-66.2023.4.04.0000).



    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 25/10/2022, no bojo da denominada ‘Overlord’ pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/13 e art. 33, caput, c/c artigo 40, I, da Lei nº 11.343/2006, n/f dos arts. 29 e 69 do Código Penal - organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas, porque (e-STJ fl. 87):



    [...] integrante da ORCRIM, tendo realizado a abertura de empresa de fachada para registro de veículos utilizados pelo grupo criminoso.



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte regional alegando ausência de motivos para a prisão preventiva e excesso de prazo para a formação de culpa.



    O Tribunal conheceu do writ e denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 79):



    [...]



    Na presente oportunidade, a defesa alega, em síntese (i) negativa de autoria, diante da ausência de provas que o vinculem à empreitada delitiva; e (ii) excesso de prazo para a formação de culpa, visto que o paciente encontra-se preso há mais de um ano sem que a defesa tenha dado causa ao atraso e destaca ainda condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.



    Diante disso, postula, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 72/73)



    As informações foram prestadas (e-STJ fls. 78/90)



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (e-STJ fl. 93):



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal.



    Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    Busca-se, na presente oportunidade, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.



    Preliminarmente, no tocante à alegação sobre negativa de autoria, seria necessário revolvimento fático probatório não condizente com a estreita via do habeas corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal (RHC 92.378/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018).



    Superado esse ponto, passo à análise da alegação de excesso de prazo.



    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fls. 62/64):



    Em relação ao alegado excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar do paciente - excesso que não se afere por mero critério aritmético -, anoto que o mesmo não se evidencia de plano. A complexidade dos fatos em exame e a inexistência de inércia no processamento da lide são circunstâncias que, neste momento, justificam o lapso temporal pelo qual perdura a manutenção da prisão preventiva.



    [...] 



    No caso, conforme assinalado acima, a investigação em face do paciente já foi concluída e a ação penal encontra-se regularmente em curso. Ainda, não se pode olvidar que também não se cogita de excesso de prazo quando mantida a necessidade da segregação, tal como ocorre no presente caso, em que evidenciado o risco à ordem pública diante da gravidade dos crimes imputados e do envolvimento de organização criminosa de relevante poderio econômico, a ensejar a necessidade de segregação para evitar a reiteração, assim como assegurar a aplicação da lei penal. 



    Como dito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade.



    Verifico, nas informações trazidas pelo juízo de primeiro grau que, apesar do decreto prisional ser de outubro de 2022, em 01/08/2023 foi realizada e encerrada a audiência de instrução, estando os autos conclusos para julgamento desde 16/11/2023.



    Esse contexto informativo atrai a aplicação do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte que assim dispõe: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em 17/9/1992, DJ de 24/9/1992, p. 16070.)



    Cumpre observar ainda a complexidade do feito representada pela pluralidade dos acusados (seis), em que se apura a prática de crimes cometidos no contexto de organização criminosa, sendo o paciente responsável por empresa de fachada para registro de veículos utilizados pela organização criminosa para o tráfico de drogas.



    Além disso, considerando o total das penas mínimas em abstrato dos crimes denunciados, superior a 10 anos de reclusão, observa-se que o tempo de prisão de 1 ano e 3 meses não indica violação de direitos e nem se mostra desproporcional a justificar o relaxamento da medida extrema. Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022).



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Desse modo, diante da complexidade e do prosseguimento regular da marcha processual, como indicado nas informações de primeiro grau como afirmar a configuração do excesso de prazo.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se ao Juízo processante celeridade na conclusão do processo.” (doc. eletrônico 29).



    Ao final, busca-se:



    “A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora devido a probabilidade de dano irreparável e o fumus boni iuris, tendo em vista, que finalizou a instrução criminal, não havendo a necessidade de informações haja vista, o processo estar devidamente instruído.



    A anulação da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente, considerando a ausência de fundamentação, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o Paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima Justiça!” (doc. eletrônico 1, pp. 25-26).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator